Tribunal: TJDFT
Processo: 0748854-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de parte da remuneração da devedora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à fundamentação sobre a impenhorabilidade salarial e à identificação das partes.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.1 O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, afastando a possibilidade de penhora de salário por ausência de rendimentos suficientes que permitam a constrição sem comprometer a subsistência da devedora.
3.2. A menção equivocada à parte credora como pessoa jurídica (condomínio) configura erro material, passível de correção sem efeitos modificativos.
3.3. A pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
3.4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia (AgInt no REsp 1922218/PE).
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para correção de erro material, sem alteração do resultado do julgamento.
Tese de julgamento: “1. A correção de erro material em acórdão não implica modificação do julgado;2. É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021, DJe 13.08.2021.